Tribunal: TJSP
Processo: 1123266-13.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Demanda revisional de contrato de empréstimo pessoal, formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. 1. cerceamento de defesa não configurado. necessidade de produção de novas provas não demonstrada. 2. cobrança de juros capitalizados e do Imposto sobre

Ementa:
Demanda revisional de contrato de empréstimo pessoal, formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. 1. cerceamento de defesa não configurado. necessidade de produção de novas provas não demonstrada. 2. cobrança de juros capitalizados e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) diluída nas parcelas do financiamento. matérias que não foram deduzidas na inicial. apreciação que implicaria violação ao princípio da adstrição. NÃO CONHECIMENTO. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO NÃO comprovada. prova pericial que atestou que o cálculo das parcelas está de acordo com as taxas pactuadas. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000826396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123266-13.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ARIOVALDO SCARDIGNO APRIKIAN (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLENE
PARTAMIAN APRIKIAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123266-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 76521 2/4
Ap. 1123266-13.2014.8.26.0100 São Paulo 18a VC VOTO 76521
Aptes.: Ariovaldo Scardigno Aprikian (justiça gratuita) e outra.
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL, FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS NÃO DEMONSTRADA. 2.
COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS E DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) DILUÍDA NAS
PARCELAS DO FINANCIAMENTO. MATÉRIAS QUE NÃO
FORAM
DEDUZIDAS
NA
INICIAL.
APRECIAÇÃO
QUE
IMPLICARIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
3.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO NÃO COMPROVADA.
PROVA PERICIAL QUE ATESTOU QUE O CÁLCULO DAS
PARCELAS
ESTÁ
DE
ACORDO
COM
AS
TAXAS
PACTUADAS.
RECURSO
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 308/310, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 317, a qual julgou improcedente
demanda revisional de contrato de empréstimo pessoal, formalizado por
meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedidos cumulados
de repetição de indébito e de indenização de danos morais.
Em seu recurso, alegam os autores que a sentença não
pode subsistir, pois houve cerceamento de defesa, visto que era
necessária a realização de nova perícia. No mais, afirmam que a decisão
comporta reforma, pois houve cobrança de juros remuneratórios
superiores ao contratado. Reputam ilegal a cobrança de juros
capitalizados e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) diluída
nas parcelas do financiamento. Pedem a anulação da decisão ou a
reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos e houve
oposição ao julgamento virtual (cf. fls. 363/364). Em seguida, os autos
foram redistribuídos, em cumprimento ao v. Acórdão de fls. 365/370, o
qual reconheceu a incompetência da Câmara à qual fora distribuído o
recurso e determinou a redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado II.
Após, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Inicialmente, verifico que não está configurado o
alegado cerceamento de defesa. O que os autores querem, na verdade, é
que se realize nova prova pericial, mais adequada ao que postularam na
inicial. Olvidam-se eles, no entanto, que a produção de novas provas só é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123266-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 76521 3/4
necessária quando houver lacuna no conjunto probatório, de modo a
impossibilitar a formação de convencimento de quem vai prestar
jurisdição. Mas disso não se cogita na espécie, como se verá a seguir.
O recurso não comporta provimento, na parte cognoscível.
Não o é no tocante à parte em que os apelantes reputam
ilegal a cobrança de juros capitalizados e do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) diluída nas parcelas do financiamento, pois tais
matérias não foram deduzidas na inicial e sua apreciação por esta Corte
implicaria violação ao princípio da adstrição, o que não pode ser
admitido. Com efeito, no tocante ao pleito revisional, forçoso concluir
que se limitaram os autores a postular a revisão da avença no tocante à
aplicação da taxa de juros contratada. Tanto é assim que os mesmos
afirmaram que estavam se socorrendo “... do Poder Judiciário para que
justamente se faça valer o que consta na Cédula de Crédito Bancário,
que é a aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,65% a.m e
21,70% a.a, posta como obrigação de fazer diante da aplicação de outro
percentual que não o contratado, sem a necessidade de revisar
quaisquer cláusulas contratuais, bastando somente a declaração
jurisdicional de existência de erro que viciou vontades manifestas à não
necessitar prestigiar a anulabilidade do negócio jurídico” (cf. fls. 7,
grifo não original).
No mais, deve ser assinalado que incide no caso em tela
o Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de contrato de
empréstimo pessoal celebrado entre instituição financeira e pessoa física
e formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário
(Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Cabe ainda ressaltar que os autores pretendem a revisão
do instrumento contratual celebrado, com fundamento na existência de
cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de adesão não tem o
significado pretendido. Não quer dizer que, por causa disso, ele seja
leonino.
Assentadas tais premissas, forçoso concluir que os ora
apelantes não têm razão no concernente à alegação de que houve
cobrança de juros acima do contratado. Com efeito, a análise mais
acurada do laudo pericial permite afirmar, com segurança, que o cálculo
das parcelas do referido contrato está de acordo com as taxas de juros
pactuadas. É o que se depreende da conclusão do expert, tal como
lançada a fls. 240, verbis: “O resultado obtido aplicando-se o r. Decisão
de fls. 187, resultou na apuração da taxa efetiva do contrato às fls.
65/75, segundo o cálculo da Taxa Interna de Retorno, de 1,64900681 ao
mês e de 21,68520204% ao ano, ou seja, as taxas apresentadas no
contrato em questão, de 1,65% ao mês e de 21,70% ao ano. Sendo assim,
foi constatado que taxa em questão está de acordo com as cláusulas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1123266-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 76521 4/4
contratuais.”
Em consequência, à luz do acima exposto, ficam
rechaçados os cálculos unilateralmente elaborados pelos autores com
base na calculadora do cidadão (cf. fls. 6), mormente quando se verifica
que, em tal elaboração, não foi levado em consideração o Custo Efetivo
Total (CET) constante da avença (cf. fls. 69). Nesse sentido, aliás, já se
decidiu nesta Câmara, em caso análogo, verbis: “O cálculo do
embargante, com base na “Calculadora do Cidadão” do Banco Central
do Brasil, traz mera simulação de financiamento com valor financiado
de R$ 35.150,00 (fls. 110), inferior ao que foi efetivamente financiado,
de R$ 36.848,09 (fls. 27), não servindo de parâmetro para avaliar
suposta cobrança a maior no valor das prestações mensais, que incluem
também o custo efetivo da operação.” (Ap. 1015674-47.2019.8.26.0224,
de Guarulhos, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 16.03.2020). Vale lembrar
ainda que o Custo Efetivo Total nada mais é do que o percentual
correspondente à somatória de todos os encargos e despesas incidentes
na operação de crédito e consta do contrato justamente em obediência à
norma prevista no art. 1o da Resolução BACEN 3.517/2007, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução BACEN 3.909/2010.
De resto, nem se pode falar na existência de erro na
contratação, tal como alegado na exordial (cf. fls. 5), na inteira ausência
de provas a respeito. Relembre-se, além do mais, a velha regra, segundo
a qual, alegado o erro, compete a quem o invocou o encargo da
respectiva demonstração (cf. Martinho Garcez, “Nullidades dos Actos
Juridicos”, Cunha & Irmão, Rio de Janeiro, 1896, p. 115), ainda que seja
admissível o emprego de indícios e presunções (cf. Raymond Célice, “El
Error en los Contractos”, trad. espanhola, s. d., Ed. Góngora, Madrid, p.
111; Moacyr Amaral Santos, “Prova Judiciária no Cível e Comercial”,
Vol. V, Ed. Max Limonad, 1949, p. 479 e seguintes). Mas não há nenhum
adminículo probatório nesse sentido. Ainda que assim não fosse, o que
se admite apenas por epítrope, melhor sorte não socorreria os autores, já
que a alegação de erro está relacionada às taxas de juros aplicadas, certo
que a esse respeito, como já afirmado, a prova pericial atestou não ter
havido cobrança de juros acima do contratado.
Em resumo, restrito o inconformismo a tais questões,
fica mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
Diante do integral desprovimento do apelo, incide na
espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários arbitrados
para 11% do valor atualizado da causa, mantida, porém, a ressalva
quanto ao disposto no art. 98, § 3o, do C.P.C. (cf. fls. 110).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator